Tribunal: STJ
Processo: 5002351-40.2020.8.21.6001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745723 - RS(2024/0346259-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA
ADVOGADOS
: FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUÍZA BAILLO TARGA - RS089847B
EMBARGADO
: DIEGO EVANGELISTA DA VARA
ADVOGADOS
: FREDERICO CARBONERA BOSCHIN - RS054843
LUCAS SARETTA FERRARI - RS065755
JUAN FELIPE NUNES SANCHEZ - RS132060
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS
FIXADOS
NA
ORIGEM
COM
REDIMENSIONAMENTO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em ação indenizatória por violação de direitos
autorais decorrente de uso não autorizado de fotografias.
2. O objetivo recursal é decidir se houve omissão na aplicação do
§ 11, do CPC para majoração de honorários em razão do
art. 85,
insucesso do recurso especial adverso.
3. Configura omissão a ausência de fixação dos honorários recursais
quando presentes os requisitos cumulativos: decisão publicada na
vigência do
recurso não conhecido ou não provido; e
CPC/2015;
prévia fixação de honorários nas instâncias ordinárias.
4. Majoração dos honorários recursais em 5% sobre o valor
anteriormente arbitrado, observados os limites do
§§ 2o e 3o,
art. 85,
do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos, apenas para majoração dos
honorários advocatícios.

Documento eletrônico VDA55544711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c78fc6e0-b76b-4c1b-ab23-422dd792929c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c78fc6e0-b76b-4c1b-ab23-422dd792929c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745723 - RS(2024/0346259-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA
ADVOGADOS
: FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUÍZA BAILLO TARGA - RS089847B
EMBARGADO
: DIEGO EVANGELISTA DA VARA
ADVOGADOS
: FREDERICO CARBONERA BOSCHIN - RS054843
LUCAS SARETTA FERRARI - RS065755
JUAN FELIPE NUNES SANCHEZ - RS132060
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS
FIXADOS
NA
ORIGEM
COM
REDIMENSIONAMENTO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em ação indenizatória por violação de direitos
autorais decorrente de uso não autorizado de fotografias.
2. O objetivo recursal é decidir se houve omissão na aplicação do
§ 11, do CPC para majoração de honorários em razão do
art. 85,
insucesso do recurso especial adverso.
3. Configura omissão a ausência de fixação dos honorários recursais
quando presentes os requisitos cumulativos: decisão publicada na
vigência do
recurso não conhecido ou não provido; e
CPC/2015;
prévia fixação de honorários nas instâncias ordinárias.
4. Majoração dos honorários recursais em 5% sobre o valor
anteriormente arbitrado, observados os limites do
§§ 2o e 3o,
art. 85,
do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos, apenas para majoração dos
honorários advocatícios.

Documento eletrônico VDA55254663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:44
Código de Controle do Documento: 6feceda7-f229-4126-b8ab-157aee57e74f

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RÁDIO PROGRESSISTA
DE IJUÍ LTDA. (RÁDIO PROGRESSISTA) contra acórdão desta Terceira Turma, que,
por unanimidade, não conheceu do recurso especial interposto por DIEGO
EVANGELISTA DA VARA (DIEGO), encontrando-se assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AUTORAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE
FOTOGRAFIAS SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4o, 22,
24, II, 28, 29, I, 49, VI, 79, § 1o, E 108 DA
SÚMULAS
LEI N. 9.610/98.

E
VALOR DOS DANOS MORAIS.
7/STJ,
284/STF
211/STJ.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. 1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto
contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em ação
indenizatória e inibitória, na qual se discute a violação de direitos
autorais decorrente da reprodução não autorizada de fotografias em
matéria jornalística. 2. O objetivo recursal é decidir se: (i) a técnica de
embedding configura reprodução ilícita de fotografias protegidas por
direitos autorais; (ii) a autorização concedida pelo autor a terceiros
para utilização das fotografias em redes sociais se estende a outros
usuários; (iii) o valor fixado a título de danos morais é irrisório e deve
ser majorado. 3. A pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à quantidade de fotografias
reproduzidas sem autorização e à técnica de embedding, encontra
óbice na
4. A ausência de demonstração concreta de
Súmula 7/STJ.
violação aos dispositivos legais indicados nas razões recursais atrai a
incidência da
inviabilizando o conhecimento do
Súmula 284/STF,
recurso especial. 5. A revisão do valor fixado a título de danos morais
somente é possível em casos excepcionais, quando o montante se
mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto,
em que o valor de R$ 3.000,00 foi arbitrado com base nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência
consolidada do STJ. 6. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial. (e-STJ, fls.
)
430/431

Nas razões dos presentes aclaratórios, RÁDIO PROGRESSISTA apontou (1)
omissão do acórdão sobre a necessária majoração dos honorários sucumbenciais em
favor dos procuradores da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do CPC e do
art. 85,
Tema Repetitivo no 1.059 do STJ, por não se ter conhecido integralmente do recurso
especial;
que houve redimensionamento dos ônus sucumbenciais na instância
(2)
estadual, com condenação de ambas as partes ao pagamento de metade das custas e
dos honorários, fundamento que reforça a aplicação da regra de majoração em grau
recursal em face do insucesso do REsp adverso (e-STJ, fls.
).
445/446
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55254663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:44
Código de Controle do Documento: 6feceda7-f229-4126-b8ab-157aee57e74f

VOTO
O recurso merece ser provido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
A RÁDIO PROGRESSISTA aponta que, diante do não conhecimento do
recurso da parte adversa, a decisão colegiada silenciou sobre a necessária majoração
dos honorários sucumbenciais prevista na legislação processual vigente.
Assiste-lhe razão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) decisão recorrida publicada na
vigência do
(ii) recurso não conhecido ou desprovido; e (iii) condenação em
CPC/2015;
honorários advocatícios desde a origem.
No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida sob a
égide do
conheceu-se do
CPC/2015;
agravo em recurso especial interposto pela parte
adversa (DIEGO) para não se conhecer do recurso especial, mantendo-se
integralmente o acórdão estadual, e houve fixação de honorários pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, que redimensionou os ônus sucumbenciais, condenando
cada uma das partes ao pagamento de metade das custas e dos honorários arbitrados
na sentença, conforme trecho:
[...]Diante da solução apregoada, de parcial procedência da demanda,
redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar cada uma das
partes ao pagamento de metade das custas e dos honorários
arbitrados na sentença, vedada a compensação e mantida a
suspensão da exigibilidade. Por fim e para evitar procrastinação
desnecessária, registro não haver afronta a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional. Todas as questões trazidas pelas
partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram
apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto, prequestionada. Pelo
exposto, voto por prover, em parte, o apelo. (e-STJ,fls. 282-285).

Portanto, assiste razão a RÁDIO PROGRESSISTA. A decisão embargada
foi omissa ao não fixar os honorários recursais devidos em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal e do insucesso da pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA55254663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:44
Código de Controle do Documento: 6feceda7-f229-4126-b8ab-157aee57e74f

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil:
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Consoante a literalidade do parágrafo 11 do art. 85 do
a
CPC/2015,
majoração da verba honorária em âmbito recursal está condicionada a sua prévia
fixação nas instâncias ordinárias, o que ocorreu na hipótese dos autos, em que o
Tribunal local redimensionou os ônus sucumbenciais, condenando cada uma das
partes ao pagamento de metade das custas e dos honorários arbitrados na sentença.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTAÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MAJORAÇÃO
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO . EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 1. No
presente caso, a decisão recorrida foi publicado na vigência do novo
CPC e esta Corte ao apreciar o recurso especial negou provimento às
teses colacionadas pela parte adversa. 2 . Outrora, registra-se ter
havido na origem a fixação de honorários sucumbenciais em favor do
ora recorrente. 3. Assim compulsando estes elementos sobreditos,
ressai na hipótese o cabimento de honorários recursais, nos
termos da exegese do artigo 85, § 11, do
4 . Embargos
CPC/2015.
de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para majorar
em 10% (dez por cento) o valor dos honorários de sucumbência já
arbitrado na origem, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no §
5. Embargos de Declaração acolhidos, com
2o desse dispositivo.
efeito modificativo .
(EDcl no REsp
Relator Ministro MAURO CAMPBELL
2.097.730/DF,
MARQUES, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe

4/3/2024,
7/3/2024
– sem destaque no original)

Assim,
os embargos de declaração para integrar o acórdão
ACOLHO
embargado, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios em 5% do valor
dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de RÁDIO
PROGRESSISTA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55254663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:44
Código de Controle do Documento: 6feceda7-f229-4126-b8ab-157aee57e74f

Documento eletrônico VDA55254663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:44
Código de Controle do Documento: 6feceda7-f229-4126-b8ab-157aee57e74f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.745.723 / RS
Número Registro: 2024/0346259-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023514020208216001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO EVANGELISTA DA VARA
ADVOGADOS : FREDERICO CARBONERA BOSCHIN - RS054843
LUCAS SARETTA FERRARI - RS065755
JUAN FELIPE NUNES SANCHEZ - RS132060
AGRAVADO
: RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA
ADVOGADOS : FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUÍZA BAILLO TARGA - RS089847B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA
ADVOGADOS
: FABIO MILMAN - RS024161
MARIA LUÍZA BAILLO TARGA - RS089847B
EMBARGADO : DIEGO EVANGELISTA DA VARA
ADVOGADOS
: FREDERICO CARBONERA BOSCHIN - RS054843
LUCAS SARETTA FERRARI - RS065755
Documento eletrônico VDA55527181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 8fd7c0d6-f458-4b9c-a397-dcc029bf6eaa

JUAN FELIPE NUNES SANCHEZ - RS132060
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 8fd7c0d6-f458-4b9c-a397-dcc029bf6eaa